Tribunal: TJDFT
Processo: 0700714-72.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700714-72.2022.8.07.0002 RECORRENTE: FABIO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SILÊNCIO. INDIFERENÇA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas. Precedentes. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme narrativa extrajudicial da vítima em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito e com a prova testemunhal, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos arts. 147 e 129, § 9o c/c os arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência provatória (CPP, art. 386, II e VII). 3. A iniciativa da vítima tendente a poupar o réu, com seu silêncio, na fase instrutória, torna-se indiferente para apuração da prática delitiva, se a condenação se lastreia em elementos suficientes de prova. 4. Conforme entendimento do STJ, a teoria da perda de uma chance no âmbito processual penal tem cabimento nos casos em que o Órgão Acusatório deixa de produzir provas relevantes para o deslinde fático sem uma justificativa plausível, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa da denúncia, inviabilizando a condenação. Descabe a sua aplicação quando demonstrada a higidez e a suficiência do acervo probatório. 5. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77). 6. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 386, iniciso II, do Código de Processo Penal, e 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal, sustentando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Assevera que na audiência de instrução e julgamento a vítima não confirmou os fatos narrados em sede policial, a única testemunha ouvida não presenciou ou ouviu as supostas ameaças e o recorrente não confessou o delito. Defende que houve a perda de uma chance probatória em razão da ausência da oitiva que presenciou os fatos. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 386, iniciso II, do Código de Processo Penal, e 129, §9o, e 147, caput, ambos do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Sob esse panorama, conquanto a Defesa tenha postulado a absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, II e VII), o depoimento da vítima prestado em sede policial apresenta-se coeso e harmônico quanto à situação fática delineada pela prova judicializada, a despeito do silêncio manifestado por aquela em juízo, não havendo indícios ou razões para acreditar que injustamente pretenda incriminá-lo ou que seus relatos não seriam condizentes com a realidade. Conforme bem ressaltado na sentença, “nas declarações da testemunha ouvida em juízo, fica evidente o grau de violência empregado pelo acusado, que chegou a fazer-se ouvir no apartamento vizinho”. A situação denota que, inconformado como o fim do relacionamento de 15 (quinze) anos, o acusado a agrediu fisicamente com tapas e socos na face, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave, afirmando que iria matá-la, danificado, na ocasião, diversos pertences da residência como meio de amedrontamento. O temor advindo dessa ameaça, inclusive, pode ser observado no depoimento policial da vítima, assim como por sua ida à Delegacia para registrar ocorrência, representando pela apuração dos fatos e requerendo medidas protetivas de urgência. Some-se a isso o teor do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 3439/2022 (ID 52361885), que descreve, em seu item “4”, as seguintes lesões experimentadas pela vítima: “Duas escoriações lineares de 0,2 cm e 0,3 cm em dorso de quirodáctilos à direita. Escoriação linear de 6 cm em ombro esquerdo. Escoriação linear de 3 cm em região supra-clavicular esquerda. Duas escoriações lineares de 2,5 cm cada em região infra-clavicular direita.” O Item “6” do exame pericial, aliás, conclui pela existência de “lesões contusas”, o que é reforçado pelas fotografias tiradas da vítima na oportunidade. Os machucados averiguados no laudo de exame de corpo de delito mostram-se compatíveis com a dinâmica fática revelada pela ofendida na fase policial, de que fora agredida fisicamente, além da ameaça de morte, o que foi corroborado pela prova testemunhal. Cabe salientar que a prática delitiva ora analisada foi praticada contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, razão pela qual se confere maior relevância à palavra da vítima, em razão da clandestinidade, sem a presença de testemunhas, quando em harmonia com os demais elementos dos autos. Nesse cenário, a postura inerte da vítima manifestada em juízo deve ser apreciada com cautela. Isso porque: (...) em casos de violência doméstica, o decorrer do tempo se revela como um desafio, visto que, por vezes, proporciona à vítima diversas pressões, temores e traumas, desejando “apagar” a triste experiência suportada. E, em tantas outras, impulsiona uma minoração do acontecido, fazendo com que a ofendida se apiede do agressor e tente livrá-lo da reprimenda penal. De toda forma, admitir que o silêncio da vítima, em juízo, isente seu agressor, pode implicar, ao final, ausência da proteção que lhe é devida. Livrando o réu quando, em verdade, são fatores como medo, retaliações, ameaças, dependência econômica e reconciliação, que impulsionam as vítimas de violência doméstica a, muitas vezes, silenciar quanto aos fatos. (...). (Acórdão 1650263, 00011760520208070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pela pertinência, seguem precedentes, com as devidas adaptações: ..... Outrossim, também não prospera a tese defensiva afeta à incidência da teoria da perda de uma chance probatória no âmbito processual penal. O instituto em questão, que já foi admitido pelo STJ em condenações embasadas apenas em depoimentos indiretos (v.g. AREsp n. 1.940.381/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.), tem cabimento nos casos em que o Órgão Acusatório deixa de produzir provas relevantes para o deslinde fático sem uma justificativa plausível, capazes de, em tese, levar à absolvição do réu ou confirmar a narrativa da denúncia acaso produzidas, inviabilizando a condenação. Não é, pois, a situação vertente, em que as provas são robustas e suficientes a embasar o édito condenatório. Diante disso, não há falar em absolvição quanto aos fatos descritos na denúncia, porquanto o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência de gênero, conforme relatos extrajudiciais da vítima lastreados pelo laudo de exame de corpo de delito e, em juíz, pela testemunha (CPP, art. 155). (ID 56659605). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023